Tribunal: TJMT
Processo: 1036216-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036216-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO FONTES PAES DE BARROS - CPF: 017.307.021-39 (RECORRENTE), ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 892.689.701-04 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), AMERICAN PRODUCT LTDA - CNPJ: 18.744.639/0001-47 (RECORRIDO), ANA PAULA OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 312.476.508-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. PRODUTO DIVERGENTE DO ADQUIRIDO. DEVOLUÇÃO E RESSARCIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de empresas responsáveis por intermediação de compra online. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço em razão da entrega de produto diverso daquele adquirido, e condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O recorrente pleiteia a majoração da indenização por dano moral, alteração do termo inicial dos juros de mora e esclarecimentos quanto à correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora deve ser o evento danoso ou a citação; (iii) esclarecer se houve omissão ou obscuridade na sentença quanto à correção monetária e aos juros incidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 2.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequado à extensão do dano e ao contexto dos autos, não se justificando sua majoração.

4.

Nas relações contratuais, os juros de mora sobre a indenização por dano moral devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A sentença especifica de forma clara e detalhada os critérios para aplicação da correção monetária (IPCA) e dos juros moratórios (Taxa Selic), não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036216-17.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei-MT

Recorrente(s):

Thiago Fontes Paes de Barros

Recorrida(s):

Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda

American Product Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Condenar
, solidariamente, as partes reclamadas ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de R$163,23 (cento e sessenta e três reais e vinte e três centavos), acrescido de correção monetária de acordo com o IPCA (CC, art. 389, parágrafo único), a contar do desembolso (Súm. 43 do STJ), até a data da citação, momento que incidirá apenas a Taxa Selic de forma integral (Súm. 362 do STJ), e;

2.
Condenar
, solidariamente, as partes reclamadas ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora de acordo com a Taxa Selic deduzido o IPCA (CC, art. 406, §1o), a contar da citação (CC, art. 405), até a data desta sentença, momento que incidirá apenas a Taxa Selic de forma integral (Súm. 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

No caso dos autos, o reclamante informa que realizou uma compra online no site Mercado Livre, por meio do qual adquiriu dois potes de creatina, no valor de R$130,00 e que, ao receber a encomenda, verificou que um dos produtos era diverso daquele comprado. Alega que, apesar da devolução dos produtos, foi reembolsado apenas parcialmente, no valor de R$50,35. Aduz, ainda, que mesmo após abrir o protocolo n. 5292914079 no site da primeira reclamada e realizar reclamação perante o Procon não teve a resolução do problema na esfera administrativa, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

Nas razões recursais, pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, reforma do termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral, além de esclarecimento acerca da correção monetária, enquanto as reclamadas, por sua vez, defendem a manutenção da sentença.

É incontroverso nos autos que o reclamante não obteve os produtos adquiridos e que, mesmo após devolução dos produtos enviados indevidamente e da realização de reclamações administrativas, não obteve ressarcimento do valor integral a contento.

Assim, em decorrência da falha na prestação do serviço oferecido pelas reclamadas, restou evidenciada a responsabilidade das reclamadas em razão dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual fez jus à indenização por dano moral.

No entanto, no que se refere à pretensão de majoração do valor arbitrado, entendo que não merece prosperar, uma vez que foi fixado em valor compatível com o transtorno ocorrido, observados os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante ao pedido de reforma do termo inicial para contagem dos juros de mora a partir do evento danoso, resta indevido, uma vez que se trata de indenização por dano moral arbitrada em relação contratual, na qual é cediço que os juros devem ser contados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, conforme julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS . JUROS DE MORA FIXADOS A CONTAR DO EVENTO DANOSO.
RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A CONTAR DA CITAÇÃO, CONSOANTE ART. 405 DO CC
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Recurso Inominado, No 50020458120228210155, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Fabiana Zilles, Julgado em: 07-11-2023) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50020458120228210155 OUTRA, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
Nas relações contratuais, os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 0090734-90.2015.8 .09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Camara Cível, Data de Publicação: 06/12/2022)

Por fim, no tocante ao pedido de esclarecimento acerca da incidência de correção monetária e taxa de juros, verifico que não restou dúvidas a respeito , uma vez que a sentença é clara ao especificar:

“
1.
Condenar
, solidariamente, as partes reclamadas ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de R$163,23 (cento e sessenta e três reais e vinte e três centavos),
acrescido de correção monetária de acordo com o IPCA (CC, art. 389, parágrafo único), a contar do desembolso (Súm. 43 do STJ),
até a data da citação, momento que incidirá apenas a Taxa Selic de forma integral
(Súm. 362 do STJ), e;

2.
Condenar
, solidariamente, as partes reclamadas ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$2.000,00 (dois mil reais),
acrescido de juros de mora de acordo com a Taxa Selic deduzido o IPCA (CC, art. 406, §1o), a contar da citação (CC, art. 405), até a data desta sentença, momento que incidirá apenas a Taxa Selic de forma integral
(Súm. 362 do STJ).”

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025